Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716759-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE, VICENTE WILSON FERREIRA REIS AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713968-52.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor do CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA N 1, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Anulatória, ajuizada por FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE e VICENTE WILSON FERREIRA REIS, em face do e CLUBE SOCIAL DE UNIDADE DE VIZINHANÇA No 01. Aduzem os autores que são parte do Conselho Deliberativo do clube requerido e que para não serem penalizados com faltas consecutivas e consequente afastamento definitivo do conselho, ajuizaram ação perante a 5a Vara Cível de Brasília, onde conseguiram tutela de urgência para ‘determinar que o réu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, acolha as justificativas apresentadas pelos autores para se ausentarem das reuniões do Conselho Deliberativo em virtude do agravamento, no Distrito Federal, da situação de calamidade pública decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus; de modo que não seja aplicada aos autores, enquanto subsistir aquela situação de calamidade pública, a penalidade de perda da condição de conselheiros pela falta, sem justificativa, em 02 (duas) reuniões consecutivas daquele conselho, contadas a partir daquela realizada em 26/02/2021, inclusive, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) incidente, isoladamente, para cada autor’. Afirmam que o requerido teria criado de forma monocrática uma decisão onde ele agora resolveu dizer que estaria determinando e concedendo AFASTAMENTO TEMPORÁRIO de 6 (seis) meses aos Autores, sem qualquer pedido nesse sentido. Requerem assim, em tutela de urgência que a parte ré se abstenha de levar para aprovação do Conselho o afastamento temporário dos Autores. Em emenda à peça inicial, (id 90755171) aduzem que segundo a ATA da Reunião do Conselho Deliberativo do clube, do dia 30/04/2021, votou-se por afastar os Autores, dessa feita por tempo indeterminado. Requerem assim TUTELA (LIMINAR) para ver anulado, e cancelado o ato praticado naquela sessão do dia 30/04/2021 que diz respeito ao afastamento por tempo indeterminado pois tal ato praticado, atinge os Autores, sem que esses tenham pedidos os seus afastamentos, simplesmente porque obtiveram o direito de fazerem valer as suas justificativas de ausências das sessões do Conselho Deliberativo junto ao conceituado Juiz da 5a Vara Cível. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do clube réu, do dia 30/04/2021, (id 90755172), consta que ‘o Presidente do Conselho informou a todos que os conselheiros que justificarem suas faltas consecutivas com base na Covid 19 serão atendidos, por tempo indeterminado, enquanto durar a pandemia. Caso deseje retornar, sua solicitação será atendida automaticamente. Ocorrendo o afastamento nessa condição, o conselheiro será substituído imediatamente pelo próximo suplente na ordem de classificação para que não haja interrupção nos trabalhos do Conselho Deliberativo’. À princípio, não vejo nesta decisão do presidente do conselho qualquer ilegalidade ou irregularidade, ou mesmo perseguição aos autores da ação, pois se trata de medida impessoal e que engloba qualquer membro do conselho e não apenas os requerentes. Ocorrendo o afastamento, este cessa com o pedido administrativo do conselheiro e será reintegrado automaticamente, não causando prejuízo aos autores ou qualquer membro do conselho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2021 17:22:12.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. Destacam os Agravantes que o pleito de tutela provisória de urgência funda-se no fato de que os Recorrentes “não pediram afastamento temporários dos seus cargos e funções de conselheiros, sequer pediram afastamento por tempo indeterminado, tudo foi criado e gerado de forma monocrática e depois levado para aprovação do Conselho, sendo que não existe na norma tais atitudes e decisões que foram criadas, pois somente quando é pedido que se analisa e leva para aprovação” (Num. 25932321 - Pág. 4). Argumentam que não existe a previsão estatutária de afastamento temporário ou por tempo indeterminado sem que tenha havido pedido. Relatam os Agravantes que obtiveram ordem judicial proveniente de outro Feito (n.o 0711133-91.2021.8.07.0001 – 5a Vara Cível) para que suas justificativas de ausência das sessões fossem acatadas e, assim, não fosse aplicada a regra do art. 52 do Estatuto, que prevê o afastamento definitivo em caso de 2 (duas) faltas consecutivas. Informam que receberam carta do Agravado e responderam com notificação extrajudicial “dizendo que não aceitam, e que não haviam pedido o AFASTAMENTO TEMPORÁRIO” (Num. 25932321 - Pág. 6). Acrescentam que tudo “foi informado dentro da ação com a vasta documentação anexada. Inclusive os Agravantes informaram ao Juiz a quo prevendo que eles estavam querendo criar a modalidade AFASTAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO, mais o MMo Juiz a quo na ocasião não apreciou os pedidos antes daquela reunião do dia 30/04/2021, e tudo que foi informado pelos Agravantes foi concretizado” (Num. 25932321 - Pág. 6), mesmo com a oportuna interposição de Embargos de Declaração. Sustentam que houve falha na prestação jurisdicional, já que não foram apreciadas as alegações dos Agravantes no sentido de que não existe previsão para afastamento sem pedido. Argumentam que o Conselho, diferentemente do que afirma o seu Presidente, pode funcionar com qualquer número de conselheiros presentes em segunda chamada nas sessões. Dizem os Agravantes que, dia “28/05/2021 está marcada nova reunião do Conselho Deliberativo, nessa sessão vão deliberar pela aprovação ou não da Ata do dia 30/04/2021, com isso sendo a mesma aprovada, tal decisão passará a valer, e com isso, os Agravantes serão prejudicados nos seus direitos naturais de Conselheiros e de livre arbítrio, ou seja, sendo esses afastados por tempo indeterminado para voltar terão que pedir o retorno, de um afastamento que não pediram sequer existe na norma em vigor, pior, monocraticamente a pessoa de Arão já havia decido que os Agravantes estavam afastado temporariamente, sem que esses também tivessem pedido. Eminente Relator essa é a questão, esse são os pontos cruciais que objetivaram a interposição do presente recurso” (Num. 25932321 - Pág. 8). Por fim, asseveram os Agravantes que não “se fala aqui em perseguição e sim em DIREITO DOS AGRAVANTES que foram eleitos e podem usar da prerrogativa de justificarem suas ausências das sessões, sendo que NÃO QUISERAM ACATAR ai sim, porque queriam dar 2 (duas) faltas consecutivas aos mesmos para afastarem definitivamente do Conselho, só acataram as justificativas porque foram impostos devido a decisão do conceituado Juiz da 5a Vara Cível de Brasília essa é a verdadeira questão, que agora tentam maquiar para dizer que não, mais na verdade foi isso que tentaram contra os Agravantes que estão em luta judicial para manterem seus direitos intocáveis, é o que se espera da Justiça” (Num. 25932321 - Pág. 8). Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que os Agravantes sejam mantidos “ativos como Conselheiros sem que esses tenham que estar AFASTADOS, e sem que esses tenham que pedir para voltarem aos seus cargos e funções, pois não pediram para serem afastados” (Num. 25932321 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 25932327 e 25932328). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713968-52.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a deliberação do Agravado ocorrida no dia 30/04/2021, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, passou a integrar o objeto do Feito originário, já apresentada emenda antes da citação do Réu, ora Agravado. Desse modo, em princípio, a legalidade do quanto decidido no referido ato será objeto de apreciação no julgamento do mérito do Feito originário, mesmo que a sessão designada para o dia 28/05/2021 venha a confirmar o conteúdo da ata da sessão anterior, ocorrida em 30/04/2021. Assim, não se vislumbra a afirmada perspectiva de prejuízo imediato aos Recorrentes em decorrência da realização da sessão vindoura. Por seu turno, a não incidência de penalidade de afastamento definitivo aos Agravantes pela não participação deles no referido ato está assegurada pela decisão proferida no Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. Ademais, quanto à afirmação dos Agravantes de que lhes fora atribuído afastamento sem previsão estatutária na referida sessão do dia 30/04/2021, é tênue a linha que divide a argumentação trazida no presente recurso e um eventual descumprimento da referida decisão proveniente do Juízo da Quinta Vara Cível. Confira-se o teor da decisão proferida em 07/04/2021 na Ação de Conhecimento, Feito n.o 0711133-91.2021.8.07.0001, que tramita perante a Quinta Vara Cível de Brasília e tem as mesmas partes: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito dos autores de exigirem que as justificativas (ID 88043225 - Pág. 1 e ID 88043243 - Pág. 1), apresentadas para suas ausências na reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 26/02/2021 (ID 88043226), sejam acolhidas pelo réu, de modo a impedir o cômputo dessas ausências para fins de aplicação da penalidade de perda da condição de conselheiros pela falta, sem justificativa, em 02 (duas) reuniões consecutivas daquele conselho, conforme previsto no art. 51, § 4o, do Estatuto Social do CSUV-1 (ID 88050600 - Pág. 30). Isso porque, se a situação de calamidade pública resultante da pandemia no Distrito Federal (ID 88047847) constituiu motivo suficiente para permitir o afastamento do segundo autor do exercício das suas funções de conselheiro (ID 88047855), o agravamento dessa situação também deve ser admitido como justificativa legítima para ausência dos autores na reunião realizada no dia 26/02/2021 do Conselho Deliberativo (ID ) e, também, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias convocadas para datas posteriores, sob pena de caracterização de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e, por consequência, violação a boa-fé objetiva. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que, caso não sejam aceitas as justificativas apresentadas pelos autores, eles ficarão sujeitos a penalidade de perda da condição de conselheiros, nos termos do art. 51, § 4o, do Estatuto Social do CSUV-1 (ID 88050600 - Pág. 30), pois já houve a convocação de nova reunião do Conselho Deliberativo para o dia 09/04/2021 (ID 88057346). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que o réu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, acolha as justificativas apresentadas pelos autores para se ausentarem das reuniões do Conselho Deliberativo em virtude do agravamento, no Distrito Federal, da situação de calamidade pública decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus; de modo que não seja aplicada aos autores, enquanto subsistir aquela situação de calamidade pública, a penalidade de perda da condição de conselheiros pela falta, sem justificativa, em 02 (duas) reuniões consecutivas daquele conselho, contadas a partir daquela realizada em 26/02/2021, inclusive, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) incidente, isoladamente, para cada autor. Por sua vez, INDEFIRO o pedido para que, na reunião convocada para a data de 09/04/2021, a ata da reunião, realizada no dia 26/02/2021, somente seja submetida a votação destinada a sua homologação, caso seja acrescida das justificativas apresentadas pelos autores; pois a tutela de urgência concedida nesta decisão já se apresenta como medida suficiente e adequada para evitar que os autores sejam penalizados com a perda da condição de conselheiros. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelos autores ao réu. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação do réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço do réu indicado na inicial (ID 88040851 - Pág. 13), conforme descrito abaixo: Nome: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA No 1 Endereço: EQS 108/109, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70347-400 Intimem-se os autores. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2021 20:22:04.” (Num. 88225699 do Feito n.o 0711133-91.2021.8.07.0001 - Grifei). De toda sorte, tal discussão (eventual descumprimento da decisão da Quinta Vara Cível) escapa ao objeto do Feito originário e, consequentemente, ao exame possível no presente recurso, devendo a questão ser submetida, eventualmente, ao referido Juízo da Quinta Vara Cível. Quanto ao afastamento dos Conselheiros em razão da Pandemia de Coronavírus, nos moldes de que definido na reunião realizada no dia 30/04/2021, sem embargo da discussão acerca da inexistência de previsão estatutária para afastamento sem pedido, entendo que a deliberação, em princípio, não fere a razoabilidade. Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, não houve menção expressa aos Recorrentes, mas sim a todos os Conselheiros, indistintamente. No que interessa ao presente recurso, constou da referida ata que: “Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do Conselho informou a todos que os conselheiros que justificarem suas faltas consecutivas com base na Covid 19 serão atendidos por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia. Caso deseje retornar, sua solicitação será atendida automaticamente. Ocorrendo o afastamento nessa condição, o conselheiro será substituído imediatamente pelo próximo suplente na ordem de classificação para que não haja interrupção nos trabalhos do Conselho Deliberativo” (Num. 90755172 - Pág. 1/2 do Feito originário). Registre-se que, na mesma ata acima mencionada, constou expressamente que “justificaram as ausências os Conselheiros: Vicente Wilson Ferreira Reis, Fernando Antônio Pereira Gomide [ora Agravantes] por força de liminar nos autos do processo no 0711133-91.2021.8.07.0001 que corre na 5a Vara Cível do TJDFT” (Num. 90755172 - Pág. 1 do Feito originário). Nesse descortino, entendo que a pretensão dos Recorrentes de ver anulada a possibilidade de afastamento por tempo indeterminado e assim, serem mantidos ativos e sem substituição por suplentes, não se reveste, num primeiro exame, da probabilidade ao deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente porque os Agravantes estão amparados por decisão judicial quanto à perda da condição de conselheiro em razão de faltas consecutivas; porque não houve menção expressa aos Recorrentes na ata do dia 30/04/2021 no ponto referente ao afastamento por tempo indeterminado; e, por fim, porque a análise do tema será oportunamente realizada no julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. De igual sorte, não se vislumbra a urgência necessária, haja vista que, a despeito de haver sessão designada para o dia 28/05/2021, a situação dos Agravantes não apresenta perspectiva de mudança a curso prazo, uma vez que a crise sanitária decorrente do novo coronavírus, ao que tudo indica, ainda perdurará por vários meses. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador